Tribunal: TJBA
Processo: 0578769-88.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0578769-88.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARIVANDA BRANDAO AMORIM

Advogado(s)
:

APELADO: OI S.A.

Advogado(s)
:
LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CONTRATO DE SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA
.
COBRANÇAS SUPERIORES AO PACTUADO
.
PEDIDO DE CANCELAMENTO NÃO EFETIVADO
. AUSÊNCIA DE PROVAS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA
. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO PROVIDO
.

PROCESSO Nº 0578769-88.2016.8.05.0001
ANO: 2025
SÚMULAS E PRECEDENTES: STJ, Súmula 385 (inaplicável ao caso); STJ, AgInt no AREsp 1.377.694/SP; CDC, arts. 6º, VIII, e 42, p.u.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada em face da operadora de telecomunicações, sob alegação de cobrança superior ao pactuado e de manutenção indevida de cobranças após solicitação de cancelamento do serviço.

A autora alegou que firmou contrato com preço promocional inicial, mas que desde o início foi cobrada por valores superiores. Sustenta ainda ter solicitado o cancelamento em setembro de 2013, não efetivado pela ré, o que ensejou a inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes.

O juízo a quo julgou improcedente a ação, por entender não demonstrada a solicitação de cancelamento, bem como pela inexistência de vícios nas cobranças. Condenou a autora por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) saber se as cobranças realizadas pela ré após o suposto cancelamento do serviço são legítimas;
(ii) saber se a negativação decorrente dessas cobranças configura dano moral indenizável, bem como se é devida a devolução em dobro dos valores pagos indevidamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, impondo à fornecedora de serviços o dever de informação, boa-fé e transparência.

A autora apresentou elementos que indicam tentativa de cancelamento dos serviços e inconformismo com a continuidade das cobranças, inclusive reclamação no PROCON, o que atrai a incidência do art. 6º, VIII, do CDC, impondo à ré o ônus da prova quanto à legitimidade das cobranças.

A empresa ré não logrou comprovar a prestação efetiva do serviço após setembro de 2013, tampouco demonstrou que o cancelamento não foi solicitado ou efetivado por culpa da consumidora, limitando-se a apresentar registros genéricos de seu sistema interno.

A ausência de provas robustas acerca da manutenção voluntária do serviço após o pedido de cancelamento conduz ao reconhecimento da indevida continuidade da cobrança, autorizando a devolução em dobro nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

A negativação do nome da autora em razão de débitos inexistentes configura ilícito e dano moral presumido, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A condenação por litigância de má-fé deve ser afastada, diante da plausibilidade das alegações e da complexidade probatória da matéria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
“1. É indevida a cobrança por serviço de TV por assinatura quando a prestadora não comprova a efetiva prestação após o pedido de cancelamento realizado pela consumidora.”
“2. A inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes fundada em débito indevido configura dano moral presumido.”
“3. Em caso de cobrança indevida, é devida a restituição em dobro dos valores pagos, salvo engano justificável, nos termos do art. 42, p.u., do CDC.”
“4. A inversão do ônus da prova deve ser aplicada em favor do consumidor quando presente verossimilhança das alegações e sua hipossuficiência técnica.”
“5. Não caracteriza litigância de má-fé o ajuizamento de ação fundada em interpretação razoável dos fatos e do direito aplicável.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 2º, 3º, 4º, I, 6º, III e VIII, e 42, parágrafo único;
CPC/2015, art. 85, § 2º;
STJ, AgInt no AREsp 1.377.694/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 09.05.2019.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de MARIVANDA BRANDÃO AMORIM, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, Bahia, data registrada em sistema.

Marielza Maués Pinheiro Lima

Juíza substituta convocada/Relatora

PODER JUDICIÁRIO – TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA – QUARTA CÂMARA CÍVEL

MM21